Tribunal: TJDFT
Processo: 0736727-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. FIADOR. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. PAGAMENTO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. RESSARCIMENTO INTEGRAL. PARCELAS VINCENDAS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido na ação de ressarcimento ajuizada por ex-sócio e fiador de obrigação assumida em acordo judicial celebrado com instituição financeira.
2. A sentença condenou a RECORRENTE ao ressarcimento dos valores já pagos pelo fiador, bem como das parcelas vincendas do acordo, condicionadas à comprovação, com incidência de correção monetária e juros, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de comprovação mínima dos pagamentos; (ii) estabelecer se é devido o ressarcimento integral das quantias pagas pelo fiador; (iii) verificar a possibilidade de limitação da responsabilidade da RECORRENTE a 50% do débito; (iv) examinar a possibilidade de condenação quanto às parcelas vincendas; (v) analisar a alegada necessidade de compensação com valores pagos em outros processos; e (vi) apurar a ocorrência de julgamento ultra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência ou alegada insuficiência de documentos não configura inépcia da petição inicial quando a parte expõe de forma clara os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Os comprovantes juntados aos autos demonstram que o autor efetuou pagamentos em favor da instituição financeira para cumprimento de acordo judicial, a fim de evitar constrição patrimonial.
6. O fiador que adimpla a dívida sub-roga-se nos direitos do credor, nos termos dos artigos 349 e 831 do Código Civil, podendo exigir do devedor principal o ressarcimento integral dos valores desembolsados.
7. A inexistência de cláusula contratual específica não afasta o direito de regresso decorrente da sub-rogação legal.
8. A limitação da responsabilidade ao percentual de 50% não se aplica, pois, a divisão interna entre sócios não prevalece sobre o direito de regresso do fiador que suportou integralmente o encargo.
9. A condenação quanto às parcelas vincendas é admitida quando decorrente do mesmo vínculo jurídico, desde que condicionada à comprovação do pagamento, nos termos do art. 323 do CPC.
10. A compensação de valores exige prova de créditos líquidos, certos e exigíveis, o que não foi demonstrado.
11. Os documentos apresentados são suficientes para comprovar os pagamentos realizados, não tendo a RECORRENTE produzido prova capaz de infirmá-los.
12. Não há julgamento ultra petita quando a condenação observa os limites do pedido inicial e condiciona o ressarcimento futuro à comprovação do pagamento.
13. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O fiador que paga integralmente a dívida sub-roga-se nos direitos do credor e pode exigir do devedor principal o ressarcimento integral dos valores desembolsados. 2. É admissível a condenação ao pagamento de parcelas vincendas, desde que condicionada à comprovação do efetivo desembolso, nos termos do art. 323 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 323, 85, §§ 2o e 11, do CPC; arts. 349, 389, 406 e 831 do Código Civil; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2089005; TJDFT, Acórdão 1931577.